Tribunal: TJDFT
Processo: 0748122-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor histórico de R$ 76,00 (setenta e seis reais), a ser corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66597859). Ofertadas contrarrazões (ID 66597861).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que de acordo com entendimento pacífico, inclusive deste Tribunal, havendo o reconhecimento da dívida e não havendo a promoção de qualquer ato no intento de saldá-la, permanece suspenso o prazo prescricional. Aduz ter a gerência de pagamentos reconhecido expressamente o débito e reafirmado a posição da Administração em não promover o pagamento, fato que interrompe a prescrição, afastando a aplicação do Tema Repetitivo 1109. Assevera que o reconhecimento administrativo do débito constitui renúncia expressa à prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional. Após o reconhecimento formal da dívida, o prazo prescricional volta a correr.
8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativo ao ano de 2011 (ID 66597545). Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF nos termos da declaração que juntou aos autos. Denota-se que a presente demanda somente foi ajuizada cerca de 13 anos após a data de vencimento do débito administrativo mais recente, sendo que a requerente não comprovou o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida no ano de 2024, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
9. Não há prova da alegada renúncia expressa da administração ao prazo prescricional consistente nas orientações lançadas no site da Secretaria de Saúde, pois nele consta que “a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) está comprometida em regularizar os pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), conhecidos como “exercícios findos”, dos servidores ativos e aposentados, bem como de pensionistas e professores substitutos”. No referido sítio eletrônico não foi indicado se houve a análise administrativa da prescrição dos débitos contemplados, tampouco quais os débitos foram abarcados pela iniciativa. Não se trata propriamente de renúncia expressa, cuja legalidade é questionável, e, ainda que o fosse, não há indicação expressa de que a alegada renúncia abarcaria o bem da vida em litígio.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.